Tribunal: TJPA
Processo: 0004302-71.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004302-71.2012.8.14.0039

APELANTE: IDALBERTO DA SILVA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004302-71.2012.8.14.0039.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA.

APELANTE: IDALBERTO DA SILVA VIEIRA.

DEFENSORIA: DIOGO MARCELL N. ELUAN

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

REVISOR:
Desembargador

PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA modificação da dosimetria. pena-base No patamar minimo. viabilidade. presença de vetores iNIdôneos. REDUTOR NO MÁXIMO NOS TERMOS DO § 4º DA LEI 11.343/06. CABÍVEL A FIM DE ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP, entendo ser procedente o pleito de redução da pena-base, em razão da fundamentação inidônea para a negativação dos vetores judiciais (vide súmula 17º do TJ/PA)
.

2. O juízo reconheceu e aferiu a redutora em face do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando suas razões no caso concreto, estabelecendo a razão em 1/6, quantum que não se mostrou razoável e proporcional diante da mínima quantidade de droga apreendida;

3 -
Recurso conhecido e provido, porém,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento e, via de consequência, declarada
, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IDALBERTO DA SILVA VIEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado a pena de 07 anos e 07 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 200 dias multa por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 (ID 5882636),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou a readequação da pena aplicada para o mínimo legal, em face da inidoneidade dos vetores judiciais, além de aplicar o redutor em 2/3 em face do chamado tráfico privilegiado
(ID 5882637,
fls. 01/06
)

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 5882637, fls. 11/17).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento (ID 5882638, fls. 05/09).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia
14/11/2012, p
oliciais Militares, receberam informações que o ora apelante estava comercializando drogas as proximidades da casa de shows
Mansão do Forró, na Rua Cicero Ávila, Bairro Promissão III, nesta cidade de Paragominas/PA.
Na ocasião, ao abordarem o acusado, encontraram com este, uma carteira de cigarros e dentro havia 06 (seis) gramas da substância conhecida popularmente como "cocaína.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA DOSIMETRIA PENAL

A defesa pugnou pelo redimensionamento da pena-base aplicada, alegando inidoneidade na fundamentação dos moduladores judiciais.

Procedente o pleito defensivo
. Vejamos.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, coleciona-se a Súmula nº.17 deste E. Corte, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

Na hipótese, o juízo singular aferiu a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão ao atribuir negativamente os moduladores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito (ID 5882636-Pag 5).

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que “o réu praticou o delito em via pública, ciente do que estava fazendo”. Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada.

Com efeito, entendo inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade
, notadamente considerando que a figura penal já foi prevista na modalidade qualificada pelo legislador ordinário, motivo pela qual a valoro de forma
neutra
.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
o vetor em exame sob o fundamento de que o apelante “
agia, durante o dia, em via pública, em lugar ermo, facilitando a compra de droga, por terceiros”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou inadequada, eis que indica precisamente os elementos integrantes do tipo penal, visto que em sua maioria, os crimes de tráfico ocorrem em locais de pouca circulação de pessoas, a fim de evitar chamar a atenção de populares. Desta feita,
mantenho altero a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime para neutra.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos,
afasto a negativação efetuada para o vetor em destaque,
uma vez que o juízo sentenciante

fundamentou a decisão de forma genérica e vaga, sem oferecer fundamentação alguma plausível,
pelo que a tenho como neutra
.

Com relação à análise do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e quantidade da droga apreendida com o apelante não foi levada em consideração para fixação da pena-base, de modo que, pelo princípio do
non reformatio in pejus
, e na ausência de vetores negativos,
estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a considerar, de modo que permanecente inalterada a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantem-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico Privilegiado), contudo, considerando a inexpressiva quantidade de droga apreendida, no caso 4g (quatro gramas) de cocaína, entendo por
diminuir a pena em 2/3 (dois terços
), tornando-a
definitiva e concreta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime
.

considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do réu, estabeleço o regime
ABERTO
, com esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP.

Considerando que a pena fixada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, favoráveis ao apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que, procedo com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

Considerando que não houve recurso da acusação, cuja sentença condenatória já transitou em julgado em 29/04/2019, conforme certidão de ID 5882639, fl. 07, a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, de modo que se tem o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nota-se que
pelo fato de haver transcorrido mais de 05 (cinco) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para o apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, todos do CP.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, para redimensionar em definitivo a pena
e, via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/12/2024